Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-48.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014422-48.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 057.420.601-90 (APELANTE), WANDERSON SEGOVIA DE OLIVEIRA - CPF: 058.347.331-82 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Apelação Criminal. Tráfico de Droga e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito com Numeração Suprimida e Munições. Nulidade das provas obtidas e absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Durante o cumprimento de um mandado de prisão, o apelante
M.O.S.
foi abordado em frente à sua residência e flagrado com três porções de maconha. Após indicar que havia mais drogas em casa, os policiais, em diligências no imóvel, apreenderam 37,63 g de cocaína, 34,40 g de maconha, uma arma com numeração raspada, munições, uma balança de precisão, uma caderneta com anotações, e R$ 1.200,00 em espécie. O apelante
foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se houve o cometimento da denominada
fishing expedition
e de desvio de finalidade do cumprimento do mandado de prisão, circunstâncias capazes de gerar a nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar;
(ii)
verificar a suficiência das provas para embasar a condenação.

III. Razões de decidir

3. Em relação à preliminar, restou evidenciado que a entrada dos policiais no domicílio do apelante foi legítima já que amparada em situação de flagrância delituosa anterior, e pela confissão espontânea sobre a existência de drogas no local. A jurisprudência reconhece a validade do chamado encontro fortuito de provas (
serendipidade
), quando legalmente obtidas durante diligências regulares 4. No mérito, a condenação encontra suporte nos depoimentos consistentes dos policiais e nas provas materiais apreendidas, incluindo drogas, arma de fogo com numeração suprimida, balança de precisão, caderno com anotações de tráfico e dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita. Ausente prova idônea que infirme as acusações.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a entrada em domicílio em situação de flagrante delito, mesmo sem mandado de busca, conforme art. 5º, XI, da CF/1988.
O encontro de entorpecentes e armas na residência, quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do réu, referente a outro crime, representa o que a doutrina denomina como
serendipidade
ou “encontro fortuito de provas”, não havendo falar em nulidade a macular o processo.
2. Depoimentos de policiais, corroborados por apreensão de provas materiais, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, j. 06/09/2022;
TJMT
, N.U 0004261-50.2015.8.11.0050, Rel. Des.
José Zuquim Nogueira
, j. 11/04/2023;
TJMT
,
N.U 1001640-26.2023.8.11.0004,
Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva
, j. 29/05/2024,
TJMT
, N.U 1010216-54.2024.8.11.0042, Rel. Des.
Lidio Modesto da Silva Filho
, j.

26/11/2024,
TJMT, N.U 1007533-26.2022.8.11.0006, Rel. Juiz
Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 9
ª
Vara Criminal de Cuiabá-MT
(Id. 211626762)
, em que foi condenado a pena de
6 anos e 9

meses
de
reclusão
, e
680

dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, da Lei n. 11.343/06), e
4 anos e 1 mês
de
reclusão
, e
14 dias-multa
, pela autoria do delito de
Posse Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Suprimida,
capitulado no art.
16, IV, da Lei 10.826/2003
. Somadas as sanções (art. 69, CP),

alcançou-se a pena de

10 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, regime
fechado
,
e pagamento de
694 dias-multa.

Nas
razões
sob Id.
220954693 a Defesa sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade das provas
pela violação de domicílio, aplicando a teoria de “
fishing expedition
” e no “
desvio de finalidade
” das diligências, já que as drogas, a arma de fogo e as munições foram encontradas fortuitamente, enquanto os policiais cumpriam um Mandado de Prisão em desfavor ao apelante, relativo a outro fato criminoso.

No
mérito
, alega que as frágeis provas produzidas no feito não são aptas a embasar uma condenação, e pugna a
absolvição
em observância ao princípio:
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

Nas
contrarrazões
(Id.
235161194
), o
d. Promotor de Justiça
pugnou o
desprovimento
ao apelo;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id.
240102158)
:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar. Ilicitude das provas em razão da violação do domicílio. Inocorrência. Inexistência de desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão. Ocorrência de justa causa à atuação Estatal. Réu que foi abordado em frente ao imóvel na posse de droga, e informou aos policiais que havia mais entorpecente em sua casa. Situação de flagrância de crimes permanentes. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito. Pretendida absolvição por insuficiência de prova. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, no dia 28/07/2023, em Cuiabá/MT, o apelante
Marcelo de Oliveira Souza
foi preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Durante o cumprimento de um mandado de prisão contra o apelante, os policiais o localizaram em frente à sua residência; na abordagem, foram encontradas três porções de maconha em posse de Marcelo e, questionado, ele informou que havia mais drogas em sua casa.

Em diligência no local, foram apreendidos:
37,63 g de cocaína
, e
34,40 g de maconha
,
1 arma de fogo com numeração raspada
e
munições
, ambas de uso restrito,
1 balança de precisão
,
1

Caderneta com várias Anotações
;
R$ 1.200,00
em espécie (termo de Apreensão de Id. 211621947).

Em preliminar, a defesa pugna pela
nulidade da busca domiciliar, com fundamento na teoria da “
fishing expedition
” e no suposto
desvio de finalidade
do cumprimento do mandado de prisão.

Sem razão, no entanto.

In casu
, os policiais se dirigiram à residência do apelante com o objetivo de cumprir o
Mandado de Prisão n. 2000004-32.2020.8.11.0030.01.0004-06
, regularmente expedido e em aberto contra ele.

Ao localizarem o apelante na frente de sua residência, procederam à abordagem, oportunidade em que encontraram em seu bolso
3 porções de maconha
.

Questionado sobre a origem do entorpecente, o próprio apelante confessou espontaneamente a propriedade, e disse que havia mais drogas em sua casa.

Diante dessa confissão e das drogas encontradas em seu poder, configurou-se uma
situação de flagrância delituosa
, que legitimou os policiais a ingressarem no domicílio para dar continuidade à ação.

No interior da residência, os policiais localizaram
1

porção adicional de maconha, 1 porção de pasta base de cocaína (escondida no porta-sabão da máquina de lavar roupas), 1

balança de precisão, 3 munições de arma de fogo calibre .38, 1

pistola calibre .380 com numeração suprimida, 1carregador contendo 12 (doze) munições, 1 caderno com anotações de venda de drogas e a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie
.

C.v
, a tese defensiva de que houve
“fishing expedition”
ou
desvio de finalidade
é incompatível com os fatos e com a natureza das diligências realizadas.

Não se trata de uma diligência arbitrária em busca de elementos incriminatórios de forma aleatória; pelo contrário, os policiais agiram de forma coerente e legal diante da flagrância que se instaurou no momento em que localizaram drogas no bolso do apelante e este admitiu a existência de mais entorpecentes em sua residência.

Em situações de flagrante delito, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XI, permite expressamente o ingresso no domicílio sem necessidade de autorização judicial prévia.

Assim, a continuidade da ação no interior da casa do apelante foi um desdobramento natural e necessário das circunstâncias verificadas no local, e não fruto de qualquer arbitrariedade ou excesso.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem como lícito o chamado encontro fortuito de provas (ou
serendipidade
), quando elementos relacionados a infrações penais, até então desconhecidas, são descobertos durante a persecução penal de outros delitos.

No presente caso, a apreensão inicial de drogas no bolso do apelante e sua confissão espontânea quanto à existência de mais entorpecentes em sua casa configuram um evento fortuito, mas juridicamente válido, que legitima a continuidade das buscas no domicílio.

A busca domiciliar foi uma consequência direta da situação de flagrância e da confissão do apelante, e não uma diligência exploratória desvinculada dos fatos iniciais.

Não se pode confundir o cumprimento legítimo e legal de um mandado de prisão com a ideia de que ele foi desvirtuado para outros fins, como pretende fazer crer a defesa.

A jurisprudência pátria reafirma a legalidade da entrada em domicílio nas hipóteses de flagrante delito e encontro fortuito de provas, cabendo destacar:

“(...). 2. As instâncias ordinárias destacaram que as investigações foram deflagradas para apurar delito imputado a outra pessoa, sendo que, no seu curso, sobreveio o encontro inesperado de provas acerca da ocorrência do crime objeto da presente ação penal. No contexto, depreende-se dos fundamentos adotados pelo Tribunal estadual que não há se falar em
fishing expedition
, pois, no caso dos autos, as provas foram descobertas de maneira fortuita, a partir de prévia investigação regularmente instaurada, cujos atos invasivos foram realizados e autorizados nos termos da legislação pertinente. 3. Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da
serendipidade
), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios. (...)” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

“(...). Não há se falar em ingresso forçado na residência do apelante, haja vista que este franqueou a entrada dos agentes públicos, mormente considerando a existência de fundadas razões da prática de crime permanente. Elementos probatórios descobertos fortuitamente em diligência referente a delito diverso, quando não constatado manifestos abuso de autoridade ou desvio de finalidade, são perfeitamente válidos a subsidiar a condenação do réu, representando fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade. (...)”. (N.U 0004261-50.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

“(...). O encontro de entorpecentes na residência do apelante, quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor referente a outro crime, representa o que a doutrina denomina como “serendipidade” ou “encontro fortuito de provas”, não havendo falar em nulidade a macular o processo (...).” (N.U 1001640-26.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

“(...).
1. A busca domiciliar não é nula, pois ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão contra o réu e configurou um encontro fortuito de provas (serendipidade), permitida pela jurisprudência do STJ quando não há desvio de finalidade. (...).A busca domiciliar sem mandado no curso de cumprimento de mandado de prisão que resulta em encontro fortuito de provas é válida, desde que não haja desvio de finalidade.
(...).”

(N.U 1010216-54.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Assim, resta evidente que, a hipótese, não configura “
fishing expedition
” ou desvio de finalidade, uma vez que a atuação dos policiais foi legitimamente amparada pela flagrância delituosa constatada durante o cumprimento do mandado de prisão e pela confissão espontânea do apelante.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade arguida pela d. Defesa.

2 -
No
mérito
, o apelante requer a absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP (In dubio pro reo).

Em suma, o apelante alega que não há elementos que comprovem, com segurança, que praticou os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; diz que as declarações feitas na fase policial foram retificadas em juízo e, portanto, a confissão extrajudicial (de apenas parte dos entorpecentes apreendidos e da posse de arma do fogo) não foi corroborada por provas independentes.

Alega que condenação fundamentou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais, sem respaldo de outras provas judiciais.

Pois bem.

Pelo que vejo, na fase policial, o apelante estava acompanhado por 2 advogados e ali, admitiu ser proprietário de uma pequena parte da droga apreendida (maconha - , alegando, no entanto, ser para seu uso exclusivo) e da arma de afogo apreendida.

Em juízo, o apelante negou a existência de drogas e outros artefatos ilícitos em sua residência, alegando que os policiais apenas afirmaram ter encontrado os entorpecentes e a arma de fogo. Segundo ele, os itens apreendidos foram apresentados somente quando já estava dentro da viatura, não tendo sido exibidos no local da busca.

Nenhuma das versões me convence.

Na contramão das diferentes falas do apelante, os policiais
Juarez Candido Silva
,
Richard Douglas Oliveira da Silva
e
Bruno Kuhn Fachini

foram unânimes ao afirmar a apreensão de drogas, da arma de fogo e das munições na residência do apelante, havendo, contra os depoimentos, a isolada negativa de autoria, sem a produção de contraprova.

A condenação, a meu ver, não está amparada apenas nos depoimentos dos policiais, mas, também, no fato de que na casa do apelante também foram encontradas (além das drogas, e dos artefatos), 1 balança de precisão e, também, 1
Caderneta de Anotações Contendo Histórico de Vendas de Entorpecentes, com nomes de pessoas, valores e termos muito comuns para se referir a drogas, a exemplo de
“feijão e farinha”
.

Além disso, quanto ao tráfico de drogas, foi apreendida a quantia de R$ 1.200,00, sem que Marcelo conseguisse comprovar a origem lícita do valor, alegando apenas que seria proveniente da venda de uma motocicleta, sem apresentar qualquer prova que respaldasse essa afirmação.

A quantia, aliás, causa estranheza, considerando que o apelante exerce a profissão de sucateiro (conforme declarou na fase policial), o que reforça a sua vinculação com atividades ilícitas.

Assim,
c.v
à negativa apresentada pelo apelante, entendo que os depoimentos de policiais, aliados á apreensão do dinheiro, da balança de precisão e do caderno de anotações, tem, sim,
forte valor probante
e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar os apelantes.

Destaco:

“1. Inviável o acolhimento da pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.” (N.U 1032729-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

“(...). Se as provas de autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares, que foram uníssonos e coerentes ao descreverem a abordagem, a apreensão da substância entorpecente e a conduta do recorrente, deve ser mantida a condenação por violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...).” (TJMT - N.U 1007533-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme
Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante de todo o exposto, confrontando as teses, vejo que,
ao contrário da Defesa, o MP trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, havendo, contra elas, apenas a versão vazia do apelante, negando o crime de tráfico de drogas e a posse ilegal da arma de fogo e das munições.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar
de nulidade e, no
mérito
,
nego provimento
ao
apelo

interposto por
MARCELO
DE OLIVEIRA SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024